Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-71.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701843-71.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A APELADO: EDILA COSTA CORREIA CEZARIO DECISÃO PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL Retire-se de pauta. Em razão do pagamento do débito, noticiado em petição de ID 27643206, houve a perda superveniente do interesse processual. Assim, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 485 VI do CPC/2015. Em razão de ter aberto mão do prazo recursal, certifique-se e baixe-se para adoção das providências cabíveis. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator